Tribunal: TJES
Processo: 5018657-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018657-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: DANIELE ARAUJO ALVES BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SOFÁ COM REVESTIMENTO DESCASCANDO PREMATURAMENTE. DECADÊNCIA AFASTADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL. TEORIA DA QUALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter adquirido um sofá junto à ré, e o produto veio a apresentar vícios de qualidade (revestimento descascando) pouco tempo após a entrega. Narra que buscou solução administrativa, inclusive perante o PROCON, sem êxito. Pugna pela substituição do bem ou restituição do valor pago e, em qualquer dos casos, indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a substituir o produto e a pagar R$ 2.500,00 a título de danos morais. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pleiteia por sua manutenção.

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela recorrente. O prazo decadencial, tratando-se de vício oculto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, CDC), sendo obstado pela reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente. A parte autora relata que os vícios surgiram cerca de 1 ano e 3 meses após a entrega do bem, que se deu em fevereiro/2024. Assim, considerando a data da abertura do processo junto ao PROCON (13/05/2025 – id. 16872138 - Pág. 7), o ajuizamento da ação em 03/06/2025 e a persistência do vício sem solução, não há que se falar em perecimento do direito.

4. No mérito, a sentença não merece reparos. Restou evidenciado que o sofá apresentou vícios prematuramente (revestimento descascando), o que indica o uso de materiais inadequados para a sua fabricação ou de baixa qualidade, incompatível com o que se espera de um bem durável nesse valor. A tese defensiva de "desgaste natural" ou "mau uso" não se sustenta quando o produto se deteriora em tão curto espaço de tempo, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à durabilidade do bem.

5. A durabilidade é um dos critérios de aferição da qualidade do produto. Quando um bem durável, como um sofá, apresenta deterioração em prazo muito inferior à sua vida útil estimada, configura-se vício de qualidade, respondendo o fornecedor pela reparação, independentemente do término da garantia contratual, desde que dentro do prazo de vida útil do produto.

6. Neste sentido, transcreve-se entendimento externado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos: “
independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo
” (STJ - REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).

7. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor. A frustração decorrente da aquisição de um bem que se deteriora rapidamente, somada à desídia da ré em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário, configura dano moral indenizável. O
quantum
fixado na origem (R$ 2.500,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)